Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. O acórdão analisou o argumento da parte de forma clara e coerente, esclarecendo que o juiz pode adequar os efeitos jurídicos aos fatos discutidos e esclarecidos; deixou claro que o número do contrato discutido só veio ao conhecimento do Juízo e da autora com a apresentação da contestação, não havendo que se falar em julgamento ultra petita, já que a sentença foi prolatada dentro dos limites da causa de pedir e do pedido feito.
2. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
3. Dá-se por prequestionada a matéria apresentada.
4. Recurso conhecido e não provido.